Tribunal: TJPA
Processo: 0861604-34.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861604-34.2020.8.14.0301

APELANTE: POSTO PAAR LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo Interno, por suposto erro de endereçamento. O recurso de fundo versa sobre a anulação de auto de infração ambiental, lavrado em desfavor de posto de combustíveis por exercer atividade potencialmente poluidora com a Licença de Operação (LO) vencida, com aplicação de multa pecuniária.

2. A parte recorrente alega, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo e a desproporcionalidade da sanção, que considera a infração uma "mera irregularidade formal".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que julgou a apelação, mesmo após o julgamento de embargos de declaração por órgão colegiado; (ii) analisar a ocorrência de prescrição intercorrente em processo administrativo punitivo ambiental, considerando a inaplicabilidade da Lei Federal nº 9.873/99 a entes estaduais (Tema 328/STJ) e as causas de interrupção previstas na legislação paraense (Lei Estadual nº 9.575/2022); e (iii) aferir a proporcionalidade da multa aplicada, em face da gravidade da infração de operar atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental válido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal e da primazia do julgamento de mérito para conhecer do Agravo Interno, superando o excesso de formalismo, pois a irresignação da parte se volta contra a decisão monocrática que efetivamente analisou o mérito da apelação, e não contra o acórdão que julgou os embargos declaratórios.

5. A Lei Federal nº 9.873/99, que dispõe sobre o prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, não se aplica aos processos administrativos conduzidos por Estados e Municípios, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 328.

6. Não se configura a prescrição intercorrente prevista no art. 29, § 2º, da Lei Estadual nº 9.575/2022, pois a interposição de recurso administrativo pela própria empresa infratora constitui causa de interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 30, II, da mesma lei, o que afasta a caracterização de inércia da Administração Pública.

7. O funcionamento de posto de combustíveis com licença de operação vencida constitui infração ambiental de natureza grave, e não "mera irregularidade formal". O licenciamento é instrumento de controle preventivo indispensável à proteção ambiental. A sanção aplicada goza de presunção de legitimidade e foi dosada em observância aos critérios legais, não havendo que se falar em desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Regimental conhecido e provido para, cassando a decisão agravada, analisar e negar provimento ao Agravo Interno.

Tese de julgamento:

"1. A interposição de Agravo Interno visa impugnar a decisão monocrática de mérito, ainda que tenham sido opostos e julgados embargos de declaração por órgão colegiado, devendo-se prestigiar o princípio da primazia do julgamento de mérito.

2. A prescrição da pretensão punitiva da administração pública estadual em matéria ambiental rege-se por lei própria, sendo inaplicável a Lei Federal nº 9.873/99, conforme entendimento do STJ (Tema 328).

3. A interposição de recurso pelo administrado no processo administrativo sancionador interrompe o prazo da prescrição intercorrente, por se tratar de ato inequívoco que impulsiona a apuração do fato, afastando a alegação de paralisação por inércia do Poder Público.

4. O funcionamento de atividade potencialmente poluidora sem a devida licença ambiental válida configura infração de natureza grave, legitimando a aplicação de sanção pecuniária em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 4º e 1.021; Lei Estadual nº 9.575/2022, arts. 29, § 2º, e 30, II; Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 66.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 666; STJ, Tema Repetitivo nº 328 (REsp 1.115.078/RS); STJ, Súmula nº 467; STJ, AgInt no REsp n. 2.018.177/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10/10/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.911.922/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 23/09/2021; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0818901-16.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 25/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto pelo Posto Paar Ltda, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e não conheceu o recurso de agravo interno anteriormente manejado.

Inicialmente, cumpre registrar que o feito originou-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, proposta pelo ora Agravante, com o objetivo de anular o processo administrativo punitivo SEMAS nº 191535/2007, instaurado sob alegação de infração ambiental decorrente da renovação intempestiva da Licença de Operação nº 0227/2006. Sustentou-se, na petição inicial, que o pedido de renovação foi apresentado tempestivamente em 27/11/2006, em desacordo apenas formal com o prazo de 120 dias antes do vencimento, ocorrido em 02/03/2007. Como resultado, foi lavrado o Auto de Infração nº 0534/DISUP, com imposição de multa no valor de 15.002 UPF’s, equivalente a R$ 53.633,66 (cinquenta e três mil, seiscentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos).

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade do procedimento administrativo e afastando a tese de prescrição intercorrente. Irresignado, o Posto Paar Ltda interpôs Apelação Cível, a qual foi rejeitada por decisão monocrática. Na sequência, foram opostos Embargos de Declaração, que foram igualmente rejeitados, desta feita por decisão colegiada da 1ª Turma de Direito Público. Contra a decisão que rejeitou a apelação monocraticamente, a parte interpôs Agravo Interno, que ensejou a prolação da decisão ora agravada, a qual deixou de conhecer do referido agravo interno sob o fundamento de que este havia sido interposto contra acórdão colegiado, o que não seria admissível.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que houve equívoco na interpretação da natureza da decisão agravada. Argumenta que o recurso de Agravo Interno interposto anteriormente não se dirigia ao acórdão que decidiu os embargos de declaração, mas sim à decisão monocrática que negou provimento à apelação, razão pela qual seria cabível sua submissão ao órgão colegiado, nos termos do art. 266 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Requer, portanto, que se reconsidere a decisão que não conheceu do recurso, ou, subsidiariamente, que a presente peça seja recebida como Agravo Regimental, a fim de ser submetida à deliberação colegiada.

Posteriormente, reitera que a decisão monocrática que não conheceu do agravo interno compromete o direito ao duplo grau de jurisdição, violando o devido processo legal, em sua dimensão procedimental. Pondera que o recurso de Agravo Interno é o instrumento processual adequado para provocar a manifestação colegiada sobre a decisão monocrática que julgou a apelação, sendo indispensável para o exaurimento das instâncias ordinárias e, consequentemente, para a admissibilidade de eventual recurso às instâncias superiores.

Ainda, em reforço argumentativo, cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a oposição de embargos de declaração apreciados colegiadamente não supre a necessidade de interposição do agravo interno contra decisão monocrática para fins de exaurimento das vias ordinárias. Ressalta que a ausência dessa providência impediria o conhecimento de eventual recurso especial ou extraordinário, conforme inteligência da Súmula 281 do STF.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e viabilizar o julgamento colegiado do agravo interno anteriormente interposto, assegurando à parte o exercício do contraditório e da ampla defesa. Em pedido subsidiário, requer a conversão do presente recurso em Agravo Regimental, com sua apreciação pelo Órgão Especial do Tribunal.

Em contrarrazões, não foram apresentadas manifestações pela parte agravada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e não conheceu do recurso de Agravo Interno anteriormente interposto, ao fundamento de sua inadmissibilidade por ter sido dirigido contra acórdão colegiado, o que contraria a sistemática recursal prevista no Código de Processo Civil e no Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

A insurgência da parte Agravante se concentra na alegação de que o agravo interno anterior não se dirigiu ao acórdão colegiado que julgou os embargos de declaração, mas sim à decisão monocrática que negara provimento à apelação. Argumenta, portanto, que teria havido equívoco na interpretação da natureza da decisão agravada, objetivando assim a reforma da decisão que não conheceu do recurso, ou, subsidiariamente, a conversão da presente peça em agravo regimental, com sua apreciação pelo órgão colegiado competente.

Da Inocorrência da Prescrição Intercorrente

A Agravante sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente, invocando a aplicação da Lei Federal nº 9.873/99.

Ocorre que tal tese não encontra amparo na jurisprudência pátria. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial nº 1.115.078/RS que gerou o Tema Repetitivo nº Tema 328, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a referida lei federal não se aplica às ações administrativas punitivas conduzidas por Estados e Municípios, cujo âmbito de validade se restringe à Administração Pública Federal.

É fundamental, ademais, não confundir os diferentes regimes jurídicos aplicáveis à matéria ambiental. A jurisprudência dos Tribunais Superiores estabelece uma clara distinção entre as pretensões punitiva e de reparação. Enquanto o Supremo Tribunal Federal, no Tema de Repercussão Geral nº 666, fixou a tese da imprescritibilidade da pretensão de reparação civil por dano ambiental, a sanção de multa ora discutida possui natureza punitiva e, portanto, é passível de prescrição. Contudo, essa prescrição não se rege pela lei federal invocada (conforme Tema 328/STJ), nem se confunde com a prescrição da pretensão executória, cujo prazo de 5 (cinco) anos inicia-se apenas após o término do processo administrativo, nos termos da Súmula 467/STJ.

No mesmo sentido é a Jurisprudência do Superior Tribunal De Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI N. 9.783/99. INAPLICABILIDADE AOS ENTES ESTADUAIS E MUNICIPAIS. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I - Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada por entidade estadual. Na sentença, julgou-se extinta a execução em virtude da prescrição. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - No julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, adotou-se o entendimento de que a Lei n. 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º.

III - Nesse caso, portanto, nos procedimentos de infração administrativa dos Estados que não apresentem regra própria, não é cabível prescrição intercorrente, não sendo aplicável a previsão do Tema n. 328 /STJ.

IV - Na hipótese dos autos, inexistindo norma local sobre a aplicação da prescrição intercorrente, inaplicável a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/99.

V - Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no REsp n. 2.018.177/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de execução fiscal. Na sentença, julgou-se extinta a execução em virtude da prescrição. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, nos procedimentos de infração administrativa dos Estados que não apresentem regra própria, não é cabível prescrição intercorrente, não sendo aplicável a previsão do Tema n. 328 /STJ.
III - Na hipótese dos autos, inexistindo norma local sobre a aplicação da prescrição intercorrente, aplicável o Decreto-Lei n. 20.910/1932, iniciando-se a contagem do prazo prescricional após o término do processo administrativo que culminou com a multa administrativa, conforme o enunciado n. 467 da Súmula do STJ, que dispõe: "Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental."
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.893.478/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020; REsp n. 1.193.998/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 1/7/2015; AgRg no AgRg no AREsp n. 596.376/PB, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 5/2/2016. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.020.900/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Assim, a matéria no Estado do Pará é regulada pela Lei Estadual nº 9.575/2022, que assim prevê:

Art. 29º Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração.

§2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§3º Quando o fato objeto de infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput deste artigo será regida pelo prazo previsto na lei penal.

§4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Embora esta lei preveja, em seu art. 29, § 2º, a prescrição intercorrente para processos paralisados por mais de 3 (três) anos, a análise da cronologia processual demonstra que não houve a alegada inércia da administração.

Conforme se depreende dos autos, o processo administrativo foi iniciado em 21/05/2007, com a notificação da decisão em 30/03/2011. Contra esta decisão, a própria empresa interpôs recurso administrativo em 07/04/2011.

A interposição de recurso pelo interessado é causa de interrupção da prescrição, conforme expressa previsão do art. 30, II, da mesma legislação estadual, que considera como marco interruptivo
"qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato"
, o que inclui, por certo, os atos de processamento e julgamento do recurso.

Art. 30º Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; ou

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II do caput deste artigo, aqueles que impliquem em atividade de instrução do processo.

A pendência de julgamento de um recurso interposto pela parte impede a caracterização da "paralisação" do feito por inércia do Poder Público.

Portanto, não há que se falar em prescrição intercorrente, devendo ser rechaçada a preliminar arguida.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Da Proporcionalidade da Sanção Aplicada e da Gravidade da Infração

No mérito, a Agravante alega que a multa foi desproporcional, tratando-se a infração de "mera irregularidade formal".

A tese não se sustenta. O Auto de Infração nº 0534/DISUP foi lavrado em estrita conformidade com a legislação de regência, notadamente a Lei Estadual nº 5.887/95, em seu art. 93, inciso IV, por exercer atividade potencialmente poluidora sem o devido licenciamento ambiental.

O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, e a Agravante não logrou êxito em produzir qualquer prova capaz de infirmar sua validade. Como bem pontuou o magistrado sentenciante, o processo administrativo observou as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A operação de um posto de combustíveis com a licença de operação vencida não é uma

mera irregularidade. O licenciamento ambiental é o principal instrumento de controle preventivo do Estado sobre atividades com potencial de degradar o meio ambiente. Operar sem esta licença válida é uma infração de natureza grave, que expõe o meio ambiente e a coletividade a riscos, tipificada no art. 66 do Decreto Federal nº 6.514/2008.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a gravidade da conduta, em razão da antropização consolidada da área não autoriza a permanência de construções irregulares, bem como inexiste direito adquirido de degradar o meio ambiente. Acerca disso:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. APP. MANGUEZAL. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FOCALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. ANTROPIZAÇÃO CONSOLIDADA. DIREITO ADQUIRIDO AO DANO AO MEIO AMBIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. MATÉRIA DE MÉRITO. FORÇA AUTORITATIVA OU PERSUASIVA. AUSÊNCIA.

1. O recurso especial não conhecido não possui força autoritativa ou persuasiva alguma para discussão de matéria de mérito.

2. É irrelevante para a solução da causa o fato de a ação civil pública dirigir-se contra apenas um dos potenciais violadores do direito controverso.

3. A antropização consolidada da área não autoriza a permanência de construções irregulares, erigidas à revelia do poder pública, com danos ambientais inequivocamente afirmado na origem. Inexiste direito adquirido de degradar o meio ambiente.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.911.922/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/9/2021, DJe de 7/10/2021.)

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará segue o mesmo entendimento:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE ALVARÁ. POSTO DE COMBUSTÍVEIS E GLP. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. PRESSUPOSTOS DA TUTELA ANTECIPADA. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

1- Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada, defere a tutela de urgência determinando ao réu a expedição de alvarás de funcionamento das autoras, sob pena de multa diária de R$3.000,00 (três mil reais) até o limite de 30 (trinta) dias;

2- A questão em debate cinge-se aos requisitos autorizadores da tutela de urgência, conforme dita o art. 300, do CPC, na decisão deferida na origem, considerando os motivos do indeferimento administrativo dos alvarás;

3- A licença de funcionamento é obrigatória e sua concessão requer a observância das condições constantes do poder de polícia administrativa do município, conforme estabelece a Lei Municipal n&deg; 244/2013;

4- O motivo do indeferimento do alvará não se deu apenas pelo inadimplemento da multa, mas também por constatadas irregularidades a serem sanadas pelas empresas agravadas; bem, ainda, diante da notícia da ocorrência de vícios nas licenças ambientais apresentadas, afastando os requisitos para a concessão da medida de urgência, com fulcro nos arts. 5º e 6º da Lei Municipal nº 121/2005, militando, a probabilidade do direito e o perigo de dano em favor do ente público;

5- A necessidade de preenchimento de requisito concernente em adequada licença do órgão de meio ambiente não pode ser ultrapassada pelo Judiciário, ou ocorreria açodada intromissão no mérito administrativo considerando a não comprovação de ilegalidade a autorizar a medida judicial;

6- Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0818901-16.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024)

A multa foi aplicada nos termos do Decreto Federal nº 6.514/2008, que regulamenta a Lei de Crimes Ambientais, e observou os parâmetros legais. A alegação de desproporcionalidade, desacompanhada de qualquer evidência de vício na motivação do ato ou de erro na dosimetria, revela-se como mero inconformismo da parte com a sanção que lhe foi legalmente imposta.

DOS SUCESSIVOS RECURSOS

Com efeito, a decisão monocrática inicialmente prolatada nos autos de apelação – que negou provimento ao recurso – foi impugnada por meio de embargos de declaração, os quais, ao serem rejeitados, culminaram em acórdão colegiado, consubstanciando manifestação jurisdicional do órgão fracionário competente. Ato contínuo, a parte agravante interpôs novo agravo interno contra esse acórdão, o que se revela juridicamente inadmissível.

A insistência recursal revela-se, pois, desprovida de fundamentação jurídica minimamente plausível, extrapolando os limites da razoabilidade e configurando abuso do direito de recorrer, situação que atrai, de forma inafastável, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC:

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Verifica-se que o presente recurso é
manifestamente improcedente
e
reiteradamente utilizado como meio protelatório
, ainda que sob roupagem de exercício do contraditório, o que atenta contra os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da duração razoável do processo, previstos, respectivamente, nos arts. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, e 6º do Código de Processo Civil.

Dessa forma,
considerando o histórico do processo
, a manifesta improcedência do presente agravo interno
e a reiteração indevida de impugnações carentes de amparo legal,

aplico ao agravante, POSTO PAAR LTDA., multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, a ser revertida em favor do recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

do TJ/Pa

Belém, 10/12/2025